Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. DESTINATÁRIO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 criou pressuposto processual específico para o manejo da ação de busca de apreensão, que não se confunde com o termo inicial da mora.

2. O retorno da carta com aviso de recebimento com notícia de destinatário “ausente” não preenche o requisito legal, que exige a assinatura de qualquer pessoa no local de entrega.

3. É legal a decisão que determina a emenda por falta de comprovação do documento postal, bem como a subsequente decisão extintiva diante da omissão.

4. Apelação conhecida e desprovida.